Tribunal: TJDFT
Processo: 0749890-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Processo : 0749890-21.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 253948261 da ação de execução de título extrajudicial n. 0704994-60.2020.8.07.0001), que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, e RENAJUD. A exequente-agravante sustenta que a limitação imposta pela decisão combatida não encontra amparo legal, na medida em que a renovação da pesquisa após o decurso do lapso temporal já se encontra consolidada na jurisprudência e tem por finalidade conferir maior efetividade à tutela jurisdicional, em atenção ao princípio da efetividade processual. Alega que a última pesquisa foi realizada em 27 de maio de 2024, o que reforçaria a viabilidade de êxito na localização de ativos. Requer a concessão da liminar para “suspender os efeitos da decisão agravada e determinar o prosseguimento da execução, com nova pesquisa patrimonial via SISBAJUD e RENAJUD”, e, ao final, a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, na espécie, não evidencio a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é regra nesta instância. O mero arquivamento provisório dos autos não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora, portanto, não ficando prejudicada a pesquisa de bens na modalidade requerida, caso deferida ao final do julgamento do recurso. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Às agravadas para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator